Tribunal: TJBA
Processo: 0001015-77.2009.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR COBRADO A TÍTULO DE RESERVA DE DEMANDA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 176 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE CONCRETA DA COBRANÇA DE ICMS SOBRE O VALOR COBRADO A TÍTULO DE RESERVA DE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDENTE. 1. A análise do incidente de inconstitucionalidade se insere na esfera de competência do Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 97 da Constituição Federal e súmula vinculante n.º 10, c/c art. 83, inc. XXII, ‘i’ do Regimento Interno do TJBA. 2. O cerne da questão submetida ao Órgão Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia envolve a declaração de inconstitucionalidade requerida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUAREZ TRADE, em face da incidência do ICMS sobre o valor cobrado a título de reserva de demanda de energia elétrica nos contratos firmados com a COELBA. 3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593824/SC (Tema 176), em sede de repercussão geral, materializou o entendimento de que demanda de potência elétrica não é passível, per se, de tributação via ICMS. Ou seja, o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 4. Em face do efeito vinculante da repercussão geral do Tema 176, do Supremo Tribunal Federal, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre o valor cobrado a título de reserva de demanda de energia elétrica nos contratos firmados entre o CONDOMINIO DO EDIFICIO SUAREZ TRADE e a COELBA. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0001015-77.2009.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Suscitante o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUAREZ TRADE – COELBA e como Suscitado o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) GERAL DE JUSTIÇA JG12